Tribunal: TJBA
Processo: 8016112-64.2019.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8016112-64.2019.8.05.0150 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: PATRICIA DOS SANTOS COSTA DE OLIVEIRA Advogado(s): RENARD SOUZA DO BOMFIM APELADO: MUNICIPIO DE LAURO DE FREITAS Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ORDINÁRIA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. COORDENADORA PEDAGÓGICA. GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PEDAGÓGICA. VANTAGEM PESSOAL INCORPORADA. PERCEPÇÃO CUMULATIVA. IDÊNTICO FATO GERADOR. OCORRÊNCIA DE BIS IN IDEM. VEDAÇÃO CONSTITUCIONAL E LEGAL EXPRESSA. ART. 37, XIV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ART. 44 DA LEI MUNICIPAL Nº 1.519/2013. PODER-DEVER DE AUTOTUTELA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. SÚMULA 473/STF. SUPRESSÃO UNILATERAL DA VANTAGEM PAGA INDEVIDAMENTE. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE PRÉVIO PROCESSO ADMINISTRATIVO. EXCEPCIONALIDADE CONFIGURADA. PAGAMENTO DECORRENTE DE ERRO MATERIAL SISTÊMICO. ILEGALIDADE FLAGRANTE. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO OU À PERCEPÇÃO DE VERBA PAGA ILEGALMENTE. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM GRAU RECURSAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Trata-se de Apelação Cível interposta por servidora pública municipal, ocupante do cargo de Coordenadora Pedagógica, em face de sentença que julgou improcedente seu pedido de restabelecimento da "Gratificação de Incentivo ao Exercício da Atividade Pedagógica". A verba foi suprimida unilateralmente pela Administração sob o fundamento de que a servidora já percebia vantagem pessoal incorporada de mesma natureza, configurando pagamento em duplicidade (bis in idem). II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO As questões em discussão são: (i) saber se a percepção cumulativa da "Gratificação de Incentivo ao Exercício da Atividade Pedagógica" com a vantagem pessoal já incorporada, ambas oriundas do mesmo fato gerador, configura bis in idem vedado pelo ordenamento jurídico; e (ii) se a supressão da referida verba, decorrente de erro sistêmico da Administração, prescinde de prévio processo administrativo que assegure o contraditório e a ampla defesa. III. RAZÕES DE DECIDIR A percepção simultânea da gratificação propter laborem e da vantagem pessoal incorporada, ambas com idêntico fato gerador, qual seja, o incentivo ao exercício da atividade pedagógica, constitui flagrante bis in idem. Tal acumulação é expressamente vedada pelo art. 37, XIV, da Constituição Federal e pelo art. 44 da Lei Municipal nº 1.519/2013, que proíbem o acúmulo de acréscimos pecuniários sob o mesmo título ou idêntico fundamento. Embora a anulação de atos administrativos que afetem interesses individuais exija, como regra, a instauração de processo administrativo prévio (Súmula 473/STF), a situação em exame configura excepcionalidade. O pagamento em duplicidade decorreu de erro material sistêmico, tratando-se de uma ilegalidade manifesta e objetiva. A correção do equívoco representa o exercício do poder-dever de autotutela para restaurar a legalidade, não havendo direito subjetivo a ser suprimido, o que afasta a mácula pela ausência do procedimento prévio, pois dos atos nulos não se originam direitos. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso de Apelação conhecido e não provido, mantendo-se integralmente a sentença de improcedência. Majorados os honorários advocatícios em grau recursal, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade de justiça. Teses de julgamento: "1. a percepção cumulativa de gratificação de natureza propter laborem com vantagem pessoal anteriormente incorporada, quando ambas possuem idêntico fato gerador, configura bis in idem e afronta o disposto no art. 37, xiv, da constituição federal e na legislação municipal correlata." "2. a exigência de processo administrativo prévio para a supressão de vantagem pecuniária de servidor público pode ser excepcionalmente afastada quando o pagamento decorrer de erro material sistêmico e incontroverso, configurando ilegalidade flagrante, hipótese em que o ato de correção se insere no legítimo exercício do poder-dever de autotutela da administração pública." Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 37, caput e XIV; Lei Municipal nº 1.519/2013, art. 44; Código de Processo Civil, art. 85, § 11, e art. 98, § 3º. Jurisprudência relevante citada: Súmula nº 473 do Supremo Tribunal Federal (STF); STJ - AgInt nos EDcl no RMS 56.970/SE; e STJ - RMS 37.508/RO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8016112-64.2019.8.05.0150, em que figura como apelante PATRICIA DOS SANTOS COSTA DE OLIVEIRA, e, como apelado, o MUNICÍPIO DE LAURO DE FREITAS. ACORDAM os Desembargadores componentes da SEGUNDA CÂMARA CÍVEL do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, mantendo integralmente a r. sentença proferida pelo juízo a quo. Sala das Sessões, documento datado e assinado eletronicamente. PRESIDENTE MARTA MOREIRA SANTANA JUÍZA SUBSTITUTA DE 2º GRAU – RELATORA PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA